Tribunal: TJDFT
Processo: 0733452-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CLÁUSULA. ELEIÇÃO. FORO. ESCOLHA ALEATÓRIA. PREJUÍZO. ACESSO. JUSTIÇA. PODER JUDICIÁRIO. INEFICAZ. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO. JUIZ NATURAL.

1. A cláusula de eleição de foro deve ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, antes da citação, se for abusiva ou dificultar o acesso do réu ao Poder Judiciário.

2. A escolha aleatória do foro onde será proposta a demanda é inadmissível. Há regras objetivas para determinação de competência, que devem ser respeitadas sob pena de violação ao princípio do juiz natural.

3. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente o Juízo suscitante.